Tribunal: TJMT
Processo: 1023155-45.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023155-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARINETE ANTONIA DE LIMA SILVA - CPF: 428.082.431-20 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA - CPF: 124.434.412-53 (APELANTE), NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 06.066.832/0001-97 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE MAQUINETA MODERNINHA PAG SEGURO UOL – ATO NEGOCIAL REALIZADO COM TERCEIRAS PESSOAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tratando-se de matéria estritamente de direito, bastando simples análise dos documentos colacionados na peça madrugadora, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, o julgamento antecipado da lide não acarreta em decisão surpresa, tampouco em violação ao cerceamento de defesa.

A legitimidade das partes é compreendida quando se estabelece um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu.

Restando comprovado nos autos que as requerentes compraram a máquina Moderninha Seguro UOL, intermediada por outra pessoa, sem qualquer vínculo com a requerida, escorreita a sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1023155-45.2019.8.11.0041

APELANTES:

MARINETE ANTONIA DE LIMA SILVA E
MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA

APELADA:

NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARINETE ANTONIA DE LIMA SILVA
e

MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais nº.
1023155-45.2019.8.11.0041,
ajuizada em face de
NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC,
condenando
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do mesmo
Códex
.

Inconformadas, as apelantes, de início, suscitam a preliminar de vedação à prolação de decisão surpresa, na medida em que postularam pela produção de prova pericial e testemunhal, no entanto, o feito foi julgado de forma antecipada, pelo qual entendem que o direito de defesa foi cerceado.

Quanto ao mérito propriamente dito, defendem que embora as requeridas apontem a ilegitimidade passiva, tal argumento não procede, pois, o processo reúne todas as condições da ação, pelo qual entendem que a demanda merece regular processamento.

Reafirmam que primeira recorrente é proprietária de um salão de beleza e com objetivo de fomentar seus negócios, adquiriu, por intermedia da sua amiga e segunda apelante, em 13/06/2016, a Máquina Moderninha Pag Seguro UOL, conforme nota fiscal nº. 986636 e e-mail anexado aos autos, pagando para tanto o valor de R$718,80 (setecentos e dezoito reais e oitenta centavos).

Relatam que ao receber o produto em residência, a primeira recorrente achou estranho o fato de a nota fiscal ter vindo em nome de Ademir Maia Nunes, entretanto, diz que quando tentou utilizar a máquina em seu estabelecimento a tentativa restou frustrada em razão de a mesma estar cadastrada em nome de outra pessoa, no caso, o Sr. Ademir.

Defendem que as reclamadas tentam de todas as formas se eximir de suas obrigações. Complementam que a relação está documentada no processo, inclusive com nota fiscal de compra, fatura de cartão de credito, e ainda reclamação administrativa junto ao Procon-MT.

Afiançam que o dano moral está presente na demanda, em razão de todos os transtornos ocorridos com ela, e vários problemas por consequência do ato das empresas reclamadas.

Forte nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial e, caso não seja esse o entendimento, que seja anulada a sentença, devolvendo os autos ao juízo de origem para que seja realizada a reabertura a instrução processual (Id. 153466901).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento deste apelo (Id. 153466909).

As apelantes não efetuaram o recolhimento do preparo, em razão das mesmas serem beneficiárias da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 154763665.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta em análise é saber se a sentença extintiva pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa demandada merece reforma ou não.

Pois bem. Cinge-se dos autos que
MARINETE ANTONIA DE LIMA SILVA
e

MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA
ajuizaram a presente ação de indenização de danos morais e materiais em face de
NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
e
PAGSEGURO INTERNET S/A
,

alegando, em suma, que
é proprietária (Antônia) de um salão de beleza, e com objetivo de fomentar o negócio, adquiriu em 13/06/2016 a Máquina Moderninha Pag Seguro Uol, pagando para tanto o valor de R$718,80 (setecentos e dezoito reais e oitenta centavos).

Alega que não possuía cartão de crédito tampouco e-mail, de modo que a transação comercial foi feita através do cartão de crédito e do e-mail de Maria José as Silva Dias, amiga da requerente, porém, o produto foi entregue no endereço anterior da requerente.

Assevera que ao receber o produto em residência, a requerente achou estranho o fato de a nota fiscal ter vindo em nome de Ademir Maia Nunes, provavelmente o vendedor que está identificado no e-mail da compra.

Aduz que quando tentou utilizar a máquina em seu estabelecimento, a tentativa restou frustrada em razão de a mesma estar cadastrada em nome de outra pessoa, no caso, Ademir.

Informa que ao entrar em contato com a fornecedora da referida Maquina Moderninha à época da compra, a requerente recebeu a informação de que o produto estaria inativo e em nome do senhor Ademir, não sendo possível que a consumidora utilizasse o produto em razão destes fatos.

A par desses argumentos, pugnou pela procedência da demanda, para condenar as requeridas à restituição imediata da quantia paga pelo computador, sendo o valor de R$718,80 (setecentos e dezoito reais e oitenta centavos), bem como de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Recebida a exordial, o magistrado singular deferiu a justiça gratuita vindicada pelas requerentes, bem como determinou a realização de audiência de tentativa de conciliação, que, no entanto, restou infrutífera, seguindo-se de
oferecimento de contestação pelas requeridas, em que arguiram
as preliminares de coisa julgada, ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva, e no mérito, requereram a improcedência dos pedidos.

Após oferecimento de réplica, sobreveio a sentença ora impugnada, em que o magistrado singular julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas requeridas, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Inconformadas, as apelantes, inicialmente, suscitam a preliminar de cerceamento de defesa, em virtude da prolação de decisão surpresa, e no mérito, defendem que não é caso de ilegitimidade passiva, pois o processo reúne todas as condições da ação, razão pela qual pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial e, caso não seja esse o entendimento, que seja anulada a sentença, devolvendo os autos ao juízo de origem, para que seja realizada a reabertura a instrução processual.

Pois bem. Em que pese as alegações das recorrentes, entendo que razão não lhes assistem.

Inicialmente, no tocante a tese de que a decisão feriu o princípio da não surpresa, o Superior Tribunal de Justiça assevera pela inocorrência deste fato quando
“o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa”
.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, inexiste violação ao princípio da colegialidade quando o relator julga monocraticamente recurso inadmissível, ainda mais quando é oportunizada à parte recorrente o direito de interposição de agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015.

2. A falta de intimação da parte para manifestação sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não constitiu automática nulidade, ficando condicionada à demonstração dos prejuízos decorrentes.

3. Segundo orientação jurisprudencial, aplicando o princípio do pas de nullité san grief, a nulidade dos atos processuais só ocorre quando comprovados os prejuízos para as partes da relação processual.

4. In casu, entendendo o Tribunal estadual que a ausência de intimação para ciência do recorrente sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não gerou prejuízos, descabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

5. Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa.

6. O julgamento e conhecimento do recurso especial exige a efetiva demonstração, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão, por incidência da Súmula 284/STF.

7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1468820/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

In casu
, em que pese as autoras/apelantes tenham vindicado pela produção de prova pericial/testemunhal (manifestação de Id 153468241), fato é que a questão como posta é unicamente de direito, de modo que a complementação vindicada em nada acrescentaria no resultado.

Além disso, o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir aquelas desnecessárias ao deslinde do feito (art. 370 do CPC), não havendo, portanto, se falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO
– EXECUÇÃO DEVIDAMENTE APARELHADA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO

AFASTADA – OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DOS EMPRESTIMOS – DATA DO VENCIMENTO, FORMA DE PAGAMENTO E ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ , CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS, EM CONFORMIDADE COM O PACTUADO- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente.

Não há cerceamento de defesa nas circunstâncias do presente caso, sendo certo que eventuais abusos de cláusulas contratuais podem ser aferidos sem a necessidade de perícia ou de oitiva de testemunhas. (...).” (STJ. REsp 290594/PR. Rel. Min. Castro Alberto Menezes Direito).

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para forma o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”. (STJ – 4ª Turma – Ag 14.952/DF – AgRg, Rel. Min Sálvio de Figueiredo)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contrato de mútuo bancário ou de abertura de crédito fixo, com disponibilização de valor e prazo de pagamento determinados, constitui título apto a embasar demanda executiva.

In casu, levando em conta que os embargos à execução têm como objeto uma

Escritura Pública de abertura de crédito fixo com garantia hipotecária nº 410.201.273 ( id nº 152496699 – pág 63-72), a prova documental é suficiente para deslinde da lide, porquanto para a aferição da exigência, ou não, de encargos extorsivos, basta a análise das cláusulas estipuladas na contrato firmados entre as partes, bem como o demonstrativo da conta vinculada (id nº 152496600 – pág 136 a 164), com os índices incidentes e as “Propostas para Utilização do Crédito” (Integrante do Contrato), contendo os valores disponibilizados, a forma de pagamento e os encargos financeiros cobrados (id nº id nº 152496600 – pág 73 a 117), constituindo título líquido, certo e exigível.

Não há que se falar em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, de juros acima dos contratados, quando consta de cada “Proposta de Utilização de Crédito” firmada, que as partes pactuaram juros variável entre 2,557% ao mês a 1,587% ao mês (id nº 152496600 – pag 73 a 117) que correspondem exatamente a variável dos juros percentuais mensais, aplicados pela instituição financeira, conforme os demonstrativos de conta vinculadas trazidas aos autos (id nº 152496600 – pág 135 a 164), sendo cobrado, portanto, o que restou devidamente pactuado,

além de não haver que se falar em desconhecimento e, portanto, nulidade na cobrança de referidas taxas, já que facilmente identificada e visualizada pelo consumidor quando da assinatura dos instrumentos.

“No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”.

(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma

Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.”
(N.U 0002075-48.2017.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Adentrando à celeuma, como cediço, as condições da ação são requisitos processuais eficazes para o regular trâmite processual e eventual julgamento do mérito.

As condições da ação, para a doutrina dominante, dizem respeito a três requisitos, a saber: possibilidade jurídica do pedido,
legitimidade da parte
e interesse processual.

Diante a ausência de qualquer uma delas, teremos a carência da ação, causa de extinção do processo sem julgamento de mérito.

Conforme dispõe
o artigo 485, VI, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual
.”

Considerando a narrativa fática e os documentos acostados aos autos, tenho que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, sendo mesmo a hipótese de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva das empresas demandadas.

Digo isso porque as requerentes realizaram a compra de uma maquineta diretamente pelo site do “
Mercado Livre”
, sendo que o vendedor Ademir Maia Nunes intermediou a venda, conforme e-mail anexado no Id. 153465873. Ou seja, as requeridas/apeladas não tiveram qualquer relação no ato negocial. Confira-se:

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pelo juiz primevo, a qual peço as máximas vênias para destacar os fundamentos ali deduzidos, para se evitar desnecessária tautologia,
ipsis litteris
:

“(...) verifica-se que os requeridos não são titulares da relação jurídica de fundo, posto que não possuem qualquer ingerência ou influência sobre o vendedor, motivo pelo qual, não possuem conhecimento acerca das tratativas negociais entre eles.

Dessa forma, é inegável a ilegitimidade passiva da parte ré para responder pelos fatos narrados, razão pela qual a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, é medida que se impõe.”

Deve ser ainda destacado que a questão da coisa julgada, de forma heterodoxa, também restou observada no caso concreto, na medida em que as autoras ajuizaram demanda idêntica perante o 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá (feito nº. 0033098-63.2018.8.11.0001), que, a exemplo da presente lide, teve o mesmo desfecho ora impugnado, como também muito bem consignado pelo togado singular.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade das partes é compreendida quando se estabelece um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu.

Ou seja, é essencial estar demonstrada uma situação jurídica que permita vislumbrar a relação entra a parte demandante, o objeto e a parte demandada.”
(N.U 1004550-73.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono das requeridas já obteve arbitramento em 20% sobre o valor atribuído à causa, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023